Tribunal: TJES
Processo: 0002837-60.2016.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002837-60.2016.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELI COUTO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR REFORMADO. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE SOMENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. RECURSO DESPROVIDO.

I - A questão da dialeticidade recursal é afastada, visto que o recurso foi apresentado de maneira coerente e impugna especificamente os fundamentos da sentença, cumprindo os requisitos dos artigos 932, III, e 1.010, II, do CPC/15.

II - Quanto ao mérito, a legislação aplicável (Lei Complementar nº 420/2007) exige que a incapacidade para a promoção ao grau hierárquico superior seja para qualquer trabalho, e não apenas para o serviço militar.

III - O laudo pericial concluiu que a apelante possui incapacidade definitiva para o serviço militar, mas não para outras atividades, afastando, assim, o direito à fixação de proventos pretendida.

IV – O acidente de serviço, embora reconhecido, não resulta em incapacidade total para qualquer trabalho, conforme requisitos legais, tornando inaplicável o artigo 13 da Lei Complementar nº 420/2007.

V – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0002837-60.2016.8.08.0069

APELANTE
:
MICHELI COUTO DA SILVA

APELADO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR.
JORGE ORREVAN VACARI FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados por Micheli Couto da Silva em face do Estado do Espírito Santo e do IPAJM.

Irresignada com o referido pronunciamento a autora apresentou apelação almejando a revisão do seu ato de reforma e indenização por acidente de serviço, haja vista que no seu entender “
deveria ter sido reformada na graduação imediatamente superior (3º Sargento)
”. Aduziu que as lesões que a incapacitaram definitivamente para o serviço guardam relação com a acidente e que este fora no trajeto trabalho/residência e, portanto, deve ser reputado como acidente de serviço.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (às fls. 451 e seguintes quando os autos eram físicos) defendem a legalidade do ato de aposentadoria e da indenização já prestada, uma vez que a incapacidade da apelante restringe-se as atividades da Polícia Militar Estadual, dada a ausência de invalidez para qualquer ofício, requerendo, ao final o desprovimento do recurso.

O IPAJM, por sua vez, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, afirmou que a Junta Militar de Saúde, a despeito de concluir pela incapacidade da recorrente, concluiu que esta não guardava relação e causa com o serviço prestado pela militar. Pugnou assim pela manutenção da sentença.

Manifestação da apelante no id. 4839899.

Inicialmente, cumpre examinar a alegação do apelado IPAJM, segundo o qual, não teria o apelo observado a dialeticidade recursal necessária para seu conhecimento.

Como é cediço, à luz do princípio supracitado,
deverão as fundamentações recursais tecidas pelo
recorrente
serem congruentes com a decisão atacada,
impugnando especificadamente os fundamentos do
decisum
vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.

Nesse passo, a teor do disposto nos artigos 932, inciso III e 1.010, inciso II, do CPC/15, o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal, sendo este, aliás, o entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se a respeito STJ; AgRg no AREsp 53.868/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012 e AgInt no AREsp n. 2.231.193/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 9/5/2023.

Tem-se, portanto, que, “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (STJ; AgRg no AREsp n. 2.266.496/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

No caso dos autos, vislumbro que o recurso fora elaborado de maneira coerente e revelando a irresignação da autora, ora recorrente, em desfavor da sentença.

Com isso, sem qualquer delonga, afasto a preliminar em voga.

Ultrapassada esta questão inicial, cinge-se o mérito recursal propriamente dito, dirimir se a militar apelante faz jus a revisão do ato administrativo que a reformou, a fim de constar fixação de seus proventos o grau hierarquicamente imediatamente superior ao que ocupava quando da ativa.

Nesse trilhar, o examinar dos autos não me leva a conclusão diversa daquela lançada na sentença.

Isto porque, a Lei Complementar n. 420/2007 exige que a incapacidade do militar seja para
qualquer trabalho
e não especificamente para as atividades desempenhadas enquanto policiar militar, sendo esta última a conclusão lançada pela perícia realizada nestes autos.

A incapacidade da apelante decorreu de acidente em serviço (visto que se acidentou no trânsito no trajeto entre o serviço e sua moradia), sendo o nexo causal facilmente aferido, inclusive, já reconhecido pela Administração, com isso, o artigo 12 estabelece:

Art. 12.

A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

[...]

II - acidente em serviço;

A fim de aferir metodologia para fixação dos proventos, relevante é a conclusão da perícia realizada, pela qual:

9. CONCLUSÃO

Após avaliação da documentação anexada aos autos, documentação apresentada e exame médico pericial da Requerente, este perito chega à seguinte conclusão:

1. A Requerente foi vítima de acidente de trânsito (acidente de trabalho) que causou lesões graves (traumatismo cranioencefálico, hemoperitôneo, laceração hepatoesplênica, traumatismo torácico, fratura de rádio distal direita, fratura de rádio e ulna esquerdos e fratura de maxilar),

levando a incapacidade definitiva para o serviço militar
.

2. A Junta Médica da PMES conclui que a Requerente era portadora de patologia que lhe acarretava 'incapacidade definitiva para o serviço militar e o enquadramento foi realizado conforme determina a legislação específica para o caso.

3.
Não ficou configurada invalidez total e permanente
.

(...)

3.
A situação da Autora é de incapacidade laborativa para qualquer outra atividade ou apenas para o serviço militar?

Resposta: Apenas para o serviço militar.

(...)

C) Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou experiência pessoal ou profissional, existe alguma limitação que impede a Autora de exercer algum trabalho, qualquer que seja?

Resposta: Existe incapacidade definitiva para o serviço militar.

D) As lesões ou sequelas limitam as atividades funcionais do(a) perinciando(a)?

Resposta: A Requerente não se encontra incapacitada para as atividades diárias, considerando-se como atividades diárias as realizadas no dia a dia do cidadão (alimentar-se, vestir, caminhar, sentar, levantar, pentear, escrever, realizar higiene pessoal entre outras, todas sem a ajuda de terceiros).

[...]”.

Este cenário, atrai-se a aplicação do artigo 14 da lei complementar mencionada, pela qual, após a reforma do militar, a fixação dos seus proventos seja com base no valor do subsídio do seu posto ou da sua graduação, na referência 17 da tabela, confira-se:

Art. 14. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por um dos motivos constantes dos incisos II, III e IV do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do seu posto ou da sua graduação, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio
.

Inaplicável à espécie o artigo 13 da lei complementar mencionada pois a fixação no posto ou graduação imediatamente superior pressupõe que a incapacidade do militar seja para qualquer trabalho, veja-se:

Art. 13. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.
(Nova redação dada pela Lei Complementar 747/2013)

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos constantes nos incisos II, III e IV do artigo 12,
quando a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar inválido para qualquer trabalho
.

Nesse sentir, fato de o acidente ter sido em serviço por si só não autoriza o acolhimento da pretensão recursal, vez que a invalidez dele decorrente não é para qualquer trabalho, requisito faltante na hipótese.

Relevante destacar outras situações semelhantes já enfrentadas por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. DANO MORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legislação apenas garante ao militar, com qualquer tempo de serviço, a reforma com remuneração calculada com espeque no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa, se devidamente demonstrada sua invalidez permanente para qualquer trabalho, hipótese que não se visualiza nos autos, na medida em que a limitação da recorrente se restringiria as atividades que necessitem esforço físico com membros inferiores. 2. A prova pericial, efetuada sob o crivo do contraditório, prevalece sobre os documentos colacionados e elaborados de forma unilateral. 3. Afasta-se o reconhecimento do dano moral quando não comprovada falha da Administração. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0001724-22.2010.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Raphael Americano Camara, julgado em dezembro de 2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DO ATO DE REFORMA EX OFFICIO. POLICIAL MILITAR. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE APENAS PARA AS ATIVIDADES MILITARES. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PARECER OFICIAL DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Para que o militar reformado tenha direito ao recebimento de proventos com base no subsídio de 3º Sargento, além de ser portador de uma das doenças referidas no inciso IV do artigo 12, como a alienação mental, a incapacidade definitiva do militar deve o tornar inválido para qualquer trabalho. 2. No Parecer da Junta Médica consta a informação de que o apelante estaria incapaz indefinitivamente para o serviço de PMES, e não a sua invalidez total para o exercício de qualquer outra atividade remunerada. 3. O laudo emitido pela Junta Militar de Saúde, assim como os demais atos administrativos, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, e não tendo a parte requerente produzido prova suficiente para afastar tal presunção, a improcedência da ação é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0000311-72020.8.08.0058, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em novembro de 2022)

Assim, por não vislumbrar qualquer lastro que conduza à conclusão de estar a apelante incapacidade para o desempenho de qualquer atividade laborativa, não há espaço para acolher sua pretensão.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso para manter a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para o total de 12%, ressalvada a assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12%, ressalvada a assistência judiciária gratuita deferida.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.